Tribunal: STF
Processo: HC 246448
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 947.026/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 05/07/2024, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O juízo de origem converteu a custódia em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Argumenta que “mesmo se condenado ao final da instrução pela prática do crime de tráfico, o que não espera, cumprirá pena em regime inicial aberto, podendo ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, razão pela qual a prisão, neste momento, faria com que, em sede de cautelar, se gerasse medida gravosa que nem mesmo na demanda principal se poderá obter, consistindo em medida desproporcional.” Defende que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento válido para justificar a custódia. Menciona condições pessoais favoráveis. Aduz a suficiência de medida cautelar diversa, referindo àquelas previstas nos incisos I, II, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal. 



     



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ainda que com a imposição de cautelar diversa. 



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Andradina/SP recebeu a denúncia contra o paciente em 20/09/2024. A audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 10/12/2024 (processo nº 1500256-57.2024.8.26.0605). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, assentou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, destacando a quantidade de droga envolvida (19.600 gramas de maconha) e os contornos do crime, reveladores de transporte do entorpecente entre municípios de Estados diversos. Considerou necessária a custódia para fins de garantia da ordem pública. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) Constantes provas da materialidade pelo auto de exibição e apreensão (fls. 46/47) e laudo de constatação preliminar (18/21), assim como as circunstâncias objetivas de mercancia elencadas (quantidade – 19.600 gramas de maconha – o acondicionamento do entorpecente – e interrogatório do indiciado que afirmou ter por finalidade venda interestadual – fl. 13) e indícios suficientes de autoria (auto de prisão em flagrante e declaração dos condutores que resumidamente asseveram ter encontrado grande quantidade da droga com o indiciado – na bagagem no ônibus), a decretação da preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Ademais, os elementos de informação colhidos apontam que o autuado receberia a quantia de R$ 2.500,00 para entrega do entorpecente, destinado para consumo e venda na cidade de Jundiaí-SP com origem na cidade de Mundo Novo no Mato Grosso do Sul. Tratando-se de crime interestadual, causador de alta lesividade à saúde pública e de repercussão negativa para a sociedade, as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública. Também, incabível a concessão de medida cautelar diversa da prisão, em especial pela demonstração, em análise sumária, de que o indiciado procedia à traficância, transportando grande quantidade de droga com destinado em outro Estado da Federação, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Assim, o acentuado envolvimento na mercancia de entorpecentes e a reprovabilidade social da conduta, implica na segregação cautelar.” (e-doc. 4; grifos nossos)



    10. O STJ, no ato apontado como coator, assentou a ausência de ilegalidade. Destacou que “quanto aos fundamentos da prisão preventiva acima explicitados, aos quais adiro integralmente, a razão essencial que justifica a manutenção da custódia cautelar é a quantidade de drogas apreendidas (19,6kg de maconha), condição que, nos termos da jurisprudência desta Corte, malfere a ordem pública.” (e-doc. 8; grifos nossos) 



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da pratica delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Registro que o fato de o paciente supostamente apresentar atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator